Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. REVISÃO. ALIMENTOS. FORO. COMPETENTE. DOMICÍLIO. ALIMENTANDO.
1. O foro de domicílio ou residência do alimentando é competente para a ação de revisão de alimentos.
2. O Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos (SGCV) integra a Região Administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). A Região Administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) pertence à competência da Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo da Quarta Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília.